Tribunal: TJDFT
Processo: 0751291-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. FUNÇÃO DIVERSA. PROJETO DE LEITURA. SÉRIES VARIADAS. ATUAÇÃO EFETIVA DE ALFABETIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 19 da Lei 5.105/2013, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
2. A GAA visa premiar o professor que alfabetize crianças, jovens e adultos no exercício diário de regência de classe, em processo constante, sequenciado e contínuo no decorrer do ano letivo, de forma específica e direcionada à alfabetização.
3. O professor que atua em projeto de leitura com alunos de 1a a 8a séries não trabalha exclusivamente em séries de alfabetização e não atua como alfabetizador.
4. O atendimento esporádico a alunos em processo de alfabetização não se confunde com o processo de alfabetização em si. Tampouco se qualifica como professor alfabetizador aquele que atende turmas alfabetizados
5. Durante o período de 3/1/2006 e 18/12/2007, a autora atuou em "projeto de leitura” para alunos de 1a a 8a séries, e em 16/3/2011 atuou na 3a série na disciplina de “atividades”, conforme declaração expedida pela Administração (ID 56196346; pág. 19).
6. Esse iter inviabiliza a incorporação da GAA aos proventos de aposentadoria da autora que não comprovou atuação efetiva na alfabetização dos estudantes durante o período vindicado.
7. Precedente: Acórdão 1791418, 07217734020238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023.
8. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.